Tribunal: STF
Processo: ARE 1593399
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Márcio Antunes do Prado, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Carcereiro da Polícia Civil, buscando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade. A segurança foi inicialmente concedida, determinando o direito à aposentadoria especial com base nas Leis Complementares n. 51/85 e n. 144/14, e IRDR Tema 21, com garantia da integralidade e paridade dos vencimentos. Acórdão que, em embargos de declaração, denegou a ordem quanto à aposentadoria com base na LC nº 51/85, mantendo apenas o direito de receber proventos com base na totalidade da remuneração da classe em que concedida a aposentadoria, desde que cumprido o requisito de cinco anos no cargo. Recurso extraordinário interposto. Devolução dos autos para juízo de conformidade à luz da tese firmada pelo C. STF no RE nº 1.162.672/SP (Tema nº 1019), exclusivamente quanto à paridade. Inaplicabilidade do precedente, diante da ausência de comprovação de que o impetrante preenchia, antes da EC nº 103/2019 e da LC nº 1.354/2020, os requisitos legais para a aposentadoria especial voluntária. Constatação de que o julgamento não diverge do entendimento firmado pelo STF. Acórdão mantido.” (Apelação Cível/ Reexame Necessário nº: 1061040-64.2024.8.26.0053, 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 15.8.2025)
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §4º, II, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 1.019 de Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o art. 5º da Emenda Constitucional 103/2019 institui norma transitória assegurando aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo a aplicação analógica da Lei Complementar 51, de 20.12.1985, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4º-B do art. 40 da Constituição”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MI 6.440. LC 51/85. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTOS DE REQUISITOS. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso apresentado pelo ora Recorrido, tendo em vista a incidência, no caso, do Tema 1.019 da repercussão geral e do decidido no MI 6.440. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, diante do fundamento da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não atacou, especificadamente, o fundamento do decisum monocrático, ora recorrido. 5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 6. Ainda que fosse possível superar a deficiência na fundamentação do presente recurso, no mérito, mesmo assim, o presente agravo não mereceria prosperar, uma vez que o recurso extraordinário preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal e a controvérsia dos autos foi solucionada em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte. 7. Correta, portanto, a decisão agravada ao aplicar o Tema 1.019 da repercussão geral, ocasião em que o STF fixou a seguinte tese: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença.” (RE 1489674 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 22.02.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.03.2025  PUBLIC 11.03.2025) 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, §4º-B DA CONSTITUIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ARTS. 5º E 10, § 2º, INCISO I, DA EC 103/20019. NORMA TRANSITÓRIA PARA APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985 AOS AGENTES FEDERAIS PENITENCIÁRIO OU SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA. 1. Na origem, o TJDFT concedeu a injunção postulada, para que o Distrito Federal, no prazo de 90 dias, promova a edição da norma regulamentadora, que discipline a aposentadoria dos agentes socioeducativos no âmbito daquele ente e, caso a mora legislativa não seja suprida no prazo estipulado, a situação funcional da impetrante deve ser apreciada com base na aplicação analógica da Lei Complementar nº 51/1985, prevista pela Emenda Constitucional nº 103/2019 como parâmetro para as regras de transição no âmbito federal. 2. O Mandado de Injunção está previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal e prevê que o mesmo será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 3. Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 4. Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa. 5. A temática referente à aposentadoria especial do servidor público que exerce atividade de risco, passou, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, a ser prevista no §4º-B do art. 40 da Constituição Federal, na qual o legislador constituinte derivado optou por limitar as categorias profissionais passíveis de serem contempladas com o benefício da aposentadoria especial que laborem em situações de periculosidade, bem com determinou que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. 6. Nesse sentido o art. 5º da Emenda Constitucional 103/2019 institui norma transitória assegurando aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo a aplicação analógica da Lei Complementar 51, de 20.12.1985, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4º-B do art. 40 da Constituição. Ou seja, a Emenda Constitucional 103/2019 positivou, em norma transitória, a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985. 7. Desse modo, inexiste a omissão legislativa apontada na petição inicial, devendo ser denegado o Mandado de Injunção. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1526375 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 26.05.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13.08.2025  PUBLIC 14.08.2025)
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1396887 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 07.11.2022)
 
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram no reconhecimento do direito à aposentadoria especial demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente